Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-24.2006.8.11.0014
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000669-24.2006.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joilson Desiderio Peres (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAVILSON SILVA SANTOS - CPF: 867.371.551-20 (EMBARGANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), JOILSON DESIDERIO PERES - CPF: 022.092.141-57 (EMBARGANTE), Valdomiro Joaquim de Souza (VÍTIMA), VALDOMIRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 569.508.531-49 (VÍTIMA), ADAVILSON SILVA SANTOS - CPF: 867.371.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000669-24.2006.8.11.0014

EMBARGANTE: JOILSON DESIDERIO PERES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000669-24.2006.8.11.0014

EMBARGANTE: JOILSON DESIDERIO PERES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso em sentido estrito interposto por Joilson Desidério Peres, despronunciando-o, por não se visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação na prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítimas: Ronair Vieira de Souza e Roniclei Vieira de Souza], de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP – vítima: Valdomiro Joaquim de Souza], bem como o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz a presença de contradição no acórdão objurgado, ao
“reconhecer a confissão judicial qualificada do réu”
, e, ao mesmo tempo, concluir ser o caso de despronúncia,
“porque a sentença de pronúncia teria se baseado unicamente em elementos colhidos na fase extrajudicial”
.

Consigna que não há falar em ausência de prova judicializada, notadamente por se tratar de réu que confessou judicialmente ser um dos autores do fato delituoso.

Requer, ao final, a manutenção da pronúncia do embargado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000669-24.2006.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em julgamento é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Diferentemente do assinalado pelo conspícuo Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, não foi reconhecida a confissão qualificada do réu, pois, se assim o fosse, por certo que a conclusão do acórdão objurgado seria outra, isto é, de absolvição sumária.

Conforme expressamente consignado no voto-condutor por mim proferido, a tese de legítima defesa sustentada pelo réu não possuía a menor plausibilidade.

A propósito, naquela oportunidade salientei que
“tudo leva a crer que, como bem acentuado pelo juízo de origem, ‘foi Joilson
que foi atrás das vítimas, as quais já tinha deixado o local e seguido para suas casas, para atirar contra elas, isto depois de ter se armado, já que quando aconteceu a briga ele não estava com o artefato’”
.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão,
“não há provas judicializadas a corroborar esta teoria”
.

Consoante destaquei,
“sem embargo da existência de duas versões antagônicas, quais sejam:
1)
da defesa – no sentido de que o recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa; e,
2)
da acusação – de que o acusado, após o entrevero com Roniclei, buscou sua arma de fogo e saiu à procura para se vingar da surra sofrida; certo é que existe apenas uma
única
versão produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
.

Com efeito,
“as principais testemunhas arroladas pela acusação – ou seja, aquelas que poderiam elucidar os fatos e esclarecer a dinâmica da ação delituosa –, infelizmente não foram inquiridas em juízo”.

Portanto, ao contrário do assinalado pelo embargante, inexiste contradição a ser sanada, uma vez que não foi reconhecida a confissão qualificada do réu, e somente ocorreu a despronúncia em razão da falta de provas judicializadas de que ele tenha seguido as vítimas com a intenção de atirar contra elas.

A propósito, o juízo de primeira instância fundamentou a existência de indícios suficientes de autoria
unicamente
na versão contada pela testemunha presencial, Juarez Fernandes Ramos, e pelas vítimas sobreviventes, Ronair Vieira de Souza e Roniclei Vieira de Souza, inquiridas, apenas e tão-somente, na fase extrajudicial.

Por essa razão, esta Câmara Criminal decidiu pela despronúncia do embargado, pois
“pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos”
.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022